Tribunal: TJPA
Processo: 0815732-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14933 - Saídas Temporárias
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815732-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYFRAN DAS NEVES SALES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE ENTREVISTA. JORNALISTA ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA INSTITUCIONAL. DISCIPLINA PRISIONAL. RESSOCIALIZAÇÃO. RISCOS. SOPESAMENTO. RÉU CONFESSO. HOMICÍDIO. ART. 589 CPP. LEGALIDADE. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de RAYFRAN DAS NEVES SALES, apenado que cumpre penas unificadas que somam 124 anos e 8 meses de reclusão.

O Agravo foi interposto contra uma decisão datada de 12/03/2025, da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu um pedido de autorização de entrevista.

II. Questão em discussão

O cerne da questão reside na legalidade e na oportunidade da decisão que negou a autorização de entrevista do apenado a um jornalista estrangeiro dentro da unidade prisional. A defesa argumentou que a negativa do pedido fere os princípios da ressocialização e do retorno social.

III. Razões de decidir

A decisão de primeiro grau foi subsidiada pela manifestação da SEAP, que considerou que a concessão da entrevista representava riscos consideráveis à segurança institucional, à disciplina da unidade prisional e à integridade do sistema penitenciário.

A SEAP apontou riscos como a chance de comunicação indevida com agentes externos, facilitação de influências externas negativas, interferência na rotina operacional da unidade e exposição sensível do ambiente carcerário.

Foi destacado que a liberação da imagem e voz do agravante, que é réu confesso do homicídio da missionária americana Dorothy Stang, fere a salvaguarda dos direitos fundamentais do preso e a segurança pública.

A ausência de previsão legal para a concessão da entrevista nos moldes requeridos reforça a negativa, prevalecendo a necessidade de manter a disciplina e a segurança da unidade prisional.

A atuação do Estado deve pautar-se estritamente na legalidade, não havendo disposição que autorize o deferimento do pleito de entrevista à veículos de imprensa. Em um exercício de sopesamento, concluiu-se que os riscos à segurança e à ordem pública da unidade prisional superam, no caso concreto, os alegados benefícios à ressocialização.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal CONHECEU do Agravo de Execução Penal, mas, no mérito, NEGA-LHE PROVIMENTO ao recurso interposto por RAYFRAN DAS NEVES SALES, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes:

art. 589 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

Não foram mencionadas jurisprudências ou julgados formais ao longo do texto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0815732-50.2025.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: RAYFRAN DAS NEVES SALES

ADVOGADO:RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto por
RAYFRAN DAS NEVES SALES

em face de uma decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

O agravante é
RAYFRAN DAS NEVES SALES,
apenado que cumpre penas unificadas que somam 124 anos e 8 meses de reclusão. Ele é representado pelo advogado
RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
. O
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
e a
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
figuram como agravados.

O Ministério Público do Estado do Pará também atua como Fiscal da Lei.

O Agravo em Execução Penal foi interposto contra uma decisão da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado da Região Metropolitana de Belém, datada de 12/03/2025. Esta decisão
indeferiu o pedido de autorização de entrevista
solicitado pela defesa.

O pedido de entrevista era para
Terrence Michael McCoy
, correspondente do jornal americano
The Washington Post
, que está produzindo um livro sobre o caso do assassinato da missionária americana Dorothy Stang. A defesa argumentou que a negativa do pedido fere os princípios da ressocialização e do retorno social.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) se manifestou pelo indeferimento do pedido (Ofício nº 542/2025). A SEAP considerou que a autorização representava riscos à segurança institucional, disciplina da unidade prisional e integridade do sistema penitenciário. Os riscos apontados incluíam a chance de comunicação indevida com agentes externos, facilitação de influências externas negativas, interferência na rotina operacional da unidade e exposição sensível do ambiente carcerário. O Juízo de primeiro grau negou o pleito, em 11 de março de 2025, com base nessas informações e ressalvando que a decisão estava em conformidade com as normas internas da SEAP.

O Ministério Público (em 1º grau) pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
.

Em exercício do Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal (CPP), a decisão agravada foi
mantida
.

Em 14 de agosto de 2025, a
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
(Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo em Execução interposto por Rayfran das Neves Sales.

É o relatório.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço, conforme já reconhecido no segundo grau.

O cerne da questão reside na legalidade e na oportunidade da decisão que negou a autorização de entrevista do apenado a um jornalista estrangeiro dentro da unidade prisional.

Conforme a manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), que subsidiou a decisão de primeiro grau, a concessão da entrevista representa
riscos consideráveis à segurança institucional, à disciplina da unidade prisional e à integridade do sistema penitenciário
.

A SEAP apontou explicitamente os seguintes possíveis impactos negativos:

1.

Risco de Comunicação Indevida:
A entrevista pode ser utilizada para transmitir informações sensíveis a agentes externos, comprometendo a segurança pública.

2.

Possível Influência Externa:
O ato pode favorecer articulações entre grupos internos ou indivíduos, o que representa uma ameaça à ordem institucional.

3.

Impacto na Rotina:
A concessão pode gerar precedentes para novas solicitações, dificultando a gestão disciplinar e operacional da unidade.

4.

Exposição do Sistema Prisional:
O conteúdo da entrevista pode ser explorado de forma a comprometer a imagem e o funcionamento do sistema, gerando interpretações prejudiciais à segurança e estabilidade do ambiente carcerário.

Ademais, a própria SEAP destacou que o agravante é réu confesso do homicídio da missionária americana Dorothy Stang. A liberação de sua imagem e voz para publicação, especialmente considerando a natureza do crime, fere a
salvaguarda dos direitos fundamentais do preso
, devendo o Estado zelar pela proteção da imagem e dignidade da pessoa privada de liberdade, bem como pela segurança pública.

É importante ressaltar que a Vara de Execução Penal de primeiro grau já havia indeferido o pleito com base nos riscos de comunicação indevida, segurança interna e restrições mencionadas no Ofício nº 542/2025 – GAB/SEAP/PA, mantendo tal decisão no Juízo de Retratação.

A
ausência de previsão legal
para a concessão da entrevista nos moldes requeridos reforça a negativa, prevalecendo a necessidade de manter a disciplina e a segurança da unidade prisional. A atuação do Estado, neste contexto, deve pautar-se estritamente na legalidade, não havendo disposição que autorize o deferimento do pleito de entrevista à veículos de imprensa.

Portanto, em um exercício de sopesamento, os riscos à segurança e à ordem pública da unidade prisional superam, no caso concreto, os alegados benefícios à ressocialização.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RAYFRAN DAS NEVES SALES, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/02/2026